Tribunal: STF
Processo: RE 80608
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
1. E FIRME O ENTENDIMENTO DO STF DE QUE O ADICIONAL AO FRETE PARA
RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE CONSTITUI CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL, E
QUE ELE SE HARMONIZA COM O ART. 21, PAR. 2, I, COMBINADO COM O ART.
163 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO. 2. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.